Tribunal: STF
Processo: Rcl 82721
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Centro Odontológico Sorria Rio Nova Friburgo Ltda. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, no processo n. 0100023-78.2024.5.01.0512, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nas ADIs 3.961 e 5.625 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que, na hipótese, firmou contrato civil de prestação de serviços com a beneficiária. Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado e, subsidiariamente, a suspensão do feito, por versar a respeito de matéria coincidente com aquelas objeto do Tema 1.389/RG 



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho. Confira-se:



    DO VÍNCULO EMPREGATÍCIO



    Pretende a Autora o reconhecimento de vínculo de emprego como dentista, com anotação na CTPS como data de admissão em 13/10/2022 e saída em 30/11/2023, afirmando que restou comprovada a configuração do liame empregatício, nos termos dos arts. 2º e 3º, da CLT.



    O Réu contestou as alegações, alegando se tratar de parceria, não negando, contudo, a prestação de serviços em seu favor.



    [...]



    O Juízo de 1º grau entendeu pela existência de contrato de parceria entre as partes, razão pela qual julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial.



    Busca a Autora a reforma da sentença de 1º grau para que seja reconhecido o vínculo empregatício com o Réu e o pagamento das verbas correlatas, argumentando que muitas empresas, como se constata no caso concreto, se utilizam do contrato de parceria como forma de burlar as normas trabalhistas, e que na verdade, os profissionais dentistas são submetidos a todos os requisitos legais que ensejam o reconhecimento do vínculo empregatício, sendo este o caso da Acionante.



    Com razão a Recorrente.



    Da análise da prova oral produzida, podemos concluir que a Demandante prestava seus serviços pessoalmente à empresa, não podendo se fazer substituir, o que evidencia o preenchimento do requisito da pessoalidade; além de comprovar que o trabalho era prestado de forma não-eventual, uma vez que suas atividades integravam as necessidades permanentes do Demandado, sob as ordens de supervisor da empresa, evidenciando o requisito da subordinação, sendo certo que a circunstância de a Acionante desmarcar um paciente e deixar de atender um dia ou outro não descaracteriza a subordinação. Nota-se que até mesmo o tratamento a ser feito era repassado à Demandante, conforme depoimento da testemunha Luciana, que declarou que os clientes "passavam por uma avaliação antes, e essa pessoa que fazia a avaliação passava para a autora o que era para fazer", do que se extrai que não havia autonomia por parte da Acionante quanto ao tipo de tratamento a ser feito.



    A prestação de serviços se deu de forma remunerada, do que se extrai a onerosidade, sendo certo que a testemunha Vando relatou que há um orçamentista que faz o preço e orçamento dos atendimentos e que os preços eram passados pela empresa pois ela (Autora) não tinha contato com o cliente para lhe passar o valor. A prova oral demonstrou ainda que os pagamentos eram feitos diretamente à recepcionista da clínica.



    Tem-se, portanto, que era a Acionada quem estabelecia a tabela de preços, o plano de tratamento e repassava os pagamentos à Autora, razão pela qual entendemos que havia de fato uma relação de emprego.



    Ante o exposto, impõe-se o reconhecimento do vínculo empregatício entre a Autora e o Acionado, na função de cirurgiã-dentista, no período de 13/10/2022 a 30/11/2023.



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação por intermédio de pessoa jurídica.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Além disso, nas ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    Não obstante, observo a necessidade de suspensão do processo na origem.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado, bem como determinar a suspensão dos autos na origem, até que seja julgado o ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente